Tribunal: TJDFT
Processo: 0702758-12.2023.8.07.0008
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. AUSÊNCIA DE DOLO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Embargos de Declaração opostos contra o acórdão que manteve a condenação pela prática do crime tipificado no art. 24-A da Lei n. 11.340/06 (descumprimento de medidas protetivas, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher). A Defesa alega a existência de omissão quanto à análise da alegação de ausência de dolo na conduta do embargante, em razão da sua condição de estrangeiro.
II. Questão em discussão
2. Determinar se o julgado padece de omissão quanto à análise da alegação de ausência de dolo na conduta do embargante.
III. Razões de decidir
3. O acórdão recorrido analisou as questões postas, tendo apresentado, por ocasião do julgamento, todos os elementos que a levaram à convicção esposada, não incorrendo nos vícios elencados no art. 619 do Código de Processo Penal.
4. A pretensão do embargante visa ao reexame da matéria já decidida pela Turma, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos declaratórios.
IV. Dispositivo
5. Embargos de declaração conhecidos e não providos.